Tribunal: TJDFT
Processo: 0700987-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700987-52.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CRISTINA LEITE BORGES DE JESUS AGRAVADO: ANTONIO SANTOS BARBOSA CARVALHO DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de ID 59741839, tendo em vista que o agravo de instrumento interposto não foi conhecido em razão da inadequação da via recursal (ID 58960126), o que veda a análise do mérito recursal. Realizadas as diligências decorrentes da decisão proferida (ID 58960126), arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora